Tribunal: STF
Processo: HC 230516
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria dos Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, e Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. FATOS ANTERIORES À SUA ENTRADA EM VIGOR. DENÚNCIA RECEBIDA. NEGATIVA DE OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REALIDADE FINANCEIRA DO APENADO. FIXAÇÃO SEM RAZOABILIDADE.



1. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, "considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia” (AgRg no HC 648.864/MS, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Recebida a denúncia antes da publicação da Lei 13.964/2019, não se aplica o instituto do acordo de não persecução penal.



2. Constatando-se que a pena cominada, de 20 salários-mínimos, não se afigura razoável, sobretudo diante da noticiada condição financeira do agravante, que trabalha no comércio e tem filho sob sua dependência econômica, é de reduzir-se para 5 salários-mínimos, montante mais aproximado da realidade financeira do apenado.



3. Agravo regimental provido em parte.”



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. Nos termos do sempre lembrado art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



2. No caso dos autos, não há falar em omissão na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que o acordo de não persecução penal, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível ao caso, visto que a denúncia foi recebida antes da publicação da Lei n. 13.964/2019, não se verificando qualquer prejuízo à defesa, pois a recusa do Ministério Público Federal, seja por qual motivo for, também encontrará guarida no entendimento deste Tribunal. Assim, eventual não intimação à defesa para se manifestar sobre a negativa do Parquet seria, à toda evidência, inócua. 



3. Embargos de declaração rejeitados.”



2. A parte impetrante requer a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) É no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



6. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “recebida a denúncia antes da publicação da Lei 13.964/2019, não se aplica o instituto do acordo de não persecução penal”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator